Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-20.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000989-20.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO DO CARMO E SOUSA - CPF: 103.354.041-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. RECEITUÁRIO MÉDICO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante para determinar a suspensão do fornecimento do medicamento ENTRESTO 50MG E JARDIANCE 10MG.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no processo no
1003011-86.2024.8.11.0037
, q
ue determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Primavera do Leste/MT que, no prazo de cinco dias, forneçam à parte autora o medicamente
ENTRESTO 50MG E JARDIANCE 10MG
.

O Agravante alega que para haver o fornecimento de medicamento fora do SUS deve haver a imprescindibilidade do medicamento pleiteado; que não há demonstração da incapacidade financeira da parte interessada; que há necessidade de haver prévio procedimento licitatório.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 27/06/2024 (ID no 222394688).

Os Agravados apresentaram as suas respectivas contrarrazões, conforme se averigua nas peças digitalizadas em 19.07.2022 (ID no 135817678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1000989-20.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

João do Carmo e Sousa

Município de Primavera do Leste

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no processo no
1003011-86.2024.8.11.0037
, q
ue determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Primavera do Leste/MT que, no prazo de cinco dias, forneçam à parte autora o medicamente
ENTRESTO 50MG E JARDIANCE 10MG
.

O Agravante alega que para haver o fornecimento de medicamento fora do SUS deve haver a imprescindibilidade do medicamento pleiteado; que não há demonstração da incapacidade financeira da parte interessada; que há necessidade de haver prévio procedimento licitatório.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 27/06/2024 (ID no 222394688).

Os Agravados apresentaram as suas respectivas contrarrazões, conforme se averigua nas peças digitalizadas em 19.07.2022 (ID no 135817678).

É o relatório.

V O T O:

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que proferi em 13.07.2022 (ID no 135144185), constou o seguinte:

Dispõe o art. 196 da Constituição Federal:
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Sendo assim, é dever do Estado fornecer medicamentos, ainda que não padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento do paciente que não possui condições de adquiri-los

Sobre esse assunto no excelso Supremo Tribunal Federal, há os seguintes Temas de Repercussão Geral,
in verbis
:

Tema 6
:
“Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”.

Tema 793
: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
.

Tema 500
: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

O colendo Superior Tribunal de Justiça editou o Tema de Recurso Repetitivo 106, que dispõe:

Tema 106
:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

A respeito desse assunto há os Enunciados 8 e 60 da 1a e 2a Jornada de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
.

ENUNCIADO N.o 8
–
Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores.

ENUNCIADO N.o 60
–
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

No entanto, não há informações nos autos sobre o valor medicamento ARIPRIPAZOL 10 MG, que deverá ser fornecido a Agravada, para fins de ser analisado a respeito de possível impacto e repercussão nos cofres do município Agravante, até que haja decisão da lide
.”.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, consoante determina o art. 196 da Constituição Federal, não configurando escusa válida a esse mister a suposta ausência de recursos orçamentários.

2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.

3. Agravo regimental não provido.

(STF - AI: 742734 RJ, Relator: Min. Dias Toffoli, Data de Julgamento: 30/09/2014, Primeira Turma).

PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DO RIM DIREITO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5o, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(STF - ARE: 850257 RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 03/02/2015, Segunda Turma).

Deve ser observado que se restou comprovado por meio de prescrição médica a necessidade de o Agravado fazer uso do medicamento
ENTRESTO 50MG E JARDIANCE 10MG
,

motivo pelo qual, entendo que se trata de uma situação excepcional, pois a enfermidade em questão necessita de tratamento contínuo, devendo ser mantida a liminar concedida no juizo de origem.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024